Tribunal: TJDFT
Processo: 0042929-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0042929-54.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARCIO RENATO PECCIOLI SAMPAIO D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o autor/apelado sobre eventual não conhecimento do pedido de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da lide, formulado em sede de contrarrazões, porquanto não se trata da via adequada para formulação de pedido autônomo. Brasília, DF, em 3 de fevereiro de 2020 14:36:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator